Tribunal: TJMT
Processo: 1001829-46.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1001829-46.2019.811.0003
Recorrente: ROSSANO MARCONDES BRAGA e OUTRA
Recorrido: ROBERTO VENTORIN DA SILVA
Vistos.
Trata-se de RECURSO ESPECIAL (id. 73595998) interposto por ROSSANO MARCONDES BRAGA e OUTRA, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 76163469):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS SUFICIENTES – PRELIMINAR REJEITADA – “CONTRATO DE GAVETA” – FINACIAMENTO DE IMÓVEL – INADIMPLÊNCIA NAS PARCELAS RESTANTES DO FINANCIAMENTO – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO POR PARTE DOS RÉUS – AÇÃO INTENTADA PELA CEF CONTRA O AUTOR – CONTAS BLOQUEADAS – DEVER DE RESSARCIMENTO DAS PARCELAS PAGAS PELO AUTOR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O negócio jurídico envolvido entre as partes é o chamado “contrato de gaveta”, no qual os réus se responsabilizaram em continuar pagamento o financiamento do imóvel, em nome do autor. Contudo, houve o inadimplemento dos réus e a Caixa Econômica Federal ingressou com ação contra o autor, no qual culminou com o bloqueio das suas contas correntes. Diante da inércia dos réus, o autor teve que quitar as prestações do imóvel em aberto e deve ser ressarcido.
A ação intenta pela CEF, bloqueio das contas do autor e a necessidade de quitação, extrapolam o mero descumprimento contratual, portanto, acertada a r. sentença que condenou os réus ao pagamento de indenização por danos morais. (RAC n° 1001829-46.2019.8.11.0003, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/02/2021)”.
Os recorrentes sustentam em suas razões: (i) negativa de vigência aos arts. 186 e 927 do CC, ao fundamento de inexistência de dano moral indenizável no caso dos autos. Argumentam que em determinado tempo passaram por grandes dificuldades financeiras, motivo pelo qual não conseguiram honrar a obrigação de pagamento das parcelas do imóvel financiado em nome de terceiro (existência de “contrato de gaveta” com o recorrido).Aduzem que as tentativas de solucionar a pendência junto a CEF foram infrutíferas, pois o imóvel não estava em seus nomes e não detinham eles procuração, sendo que o recorrido se negava a comparecer na institui;ao bancária, e recusava-se a outorgar procuração para tanto; (ii) ofensa ao art. 306 do CC, ao argumento de que o recorrido não poderia exigir o reembolso do que pagou no lugar dos recorrentes; (iii) ofensa aos arts. 5°, LIV e LV e 37 da CF/88, ao argumento de que não lhe foram oportunizados o exercício do contraditório e ampla defesa, em especial porque pugnou pela produção de provas, mas o feito foi julgado de forma antecipada e (iv) existência de divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 81590998). Isento de preparo ante a gratuidade de justiça (id. 81868482). Contrarrazões (id. 85719968) pelo não seguimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”); e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações dos recorrentes, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Ofensa a dispositivo Constitucional – Inviabilidade
Em suas razões recursais os recorrentes indicam suposta violação aos arts. 5°, LIV e LV e 37 da CF/88, consubstanciado no cerceamento de defesa.
Entretanto, o recurso especial não se mostra como sede apropriada para apreciar matéria constitucional, ante a competência reservada pela própria Constituição ao STF, “ex vi” do art. 102, III da CF. Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NÃO CONFIGURADAS. NÍTIDA INTENÇÃO DE PROMOVER O REJULGAMENTO DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Inviável a apreciação de matéria constitucional por esta Corte Superior, porquanto, por expressa disposição da própria Constituição Federal (art. 102, inciso III), se trata de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. Precedentes. (...) (EDcl no AgRg no REsp 1814988/PR, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, j. em 20/02/2020, DJe 28/02/2020)” (grifei).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284/STF. PREQUESTIONAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INVIABILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. 1. Segundo a jurisprudência do STJ, "a ausência de indicação, nas razões dos embargos declaratórios, da presença de quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC/2015 implica o não conhecimento dos aclaratórios por descumprimento dos requisitos previstos no art. 1.023 do mesmo diploma legal, além de comprometer a exata compreensão da controvérsia trazida no recurso. Aplicação da Súmula n. 284 do STF" (STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp 635.459/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, DJe de 15/3/2017). Em igual sentido: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 865.398/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe de 8/3/2017. 2. Não cabe a esta Corte Superior, ainda que para fins de prequestionamento, analisar ofensa à Constituição Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída ao STF. 3. Embargos declaratórios não conhecidos. (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1549061/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 22/11/2019)” (grifei).
Diante disso, o recurso não alcança o juízo positivo de admissibilidade por esse fundamento.
Do Prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Ao interpor o recurso especial os recorrentes, pretendem submeter ao crivo do STJ matéria que, a despeito de seu inconformismo, não foi analisada pelo acórdão hostilizado.
Para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi da Súmula 282 do STF.
No caso, a questão afeta ao art. 306 do CC (reembolso de quantia paga por terceiro, sem o conhecimento ou oposição do devedor), não restou ventilada pelo acórdão hostilizado, razão pela qual resta obstado o juízo positivo de admissibilidade, a inteiro teor do que dispõem as Súmulas 282 e 356/STF (também aplicáveis à esta via recursal):
“Súmula 282/STF. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
“Súmula 356/STF. O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
A propósito, nesse sentido:
“A simples oposição dos embargos de declaração, visando à manifestação da Corte sobre o conteúdo de determinado dispositivo legal, não supre o requisito do prequestionamento quando não há o debate do tema controvertido, consoante a inteligência da Súmula 211 do STJ (AgInt no REsp 1715878/DF, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 31/08/2020)” (grifei).
Dessa forma, tem-se que a alegada ofensa ao art. 306 do CC não restou debatida e decidida pelo acórdão deste Sodalício, carecendo, pois, de prequestionamento, nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF.
Diante disso, resta obstado o juízo positivo de admissibilidade ao presente recurso por esse fundamento.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Não obstante todo o aduzido nas razões recursais, verifica-se que o recurso não deve alcançar seguimento, pois na verdade os recorrentes pretendem provocar o reexame da matéria fático-probatória carreada aos autos para simplesmente reformar o julgado ao seu favor, em especial quanto a configuração (ou não) do ato ilícito (arts 186 e 927 do CC) ensejadores da reparação perseguida na origem o que necessariamente esbarraria no óbice da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
Registre-se que no caso dos autos, restou reconhecido o dano causado ao recorrido. Assim consignou o acórdão:
“A relação jurídica entre as partes é incontroversa, assim como o inadimplemento, que é confesso; a prova de que a CEF ingressou com ação de execução contra o apelado e quitação da prestação do imóvel também o são, pelos documentos de id. 2242618.
Desta feita, a sentença se mantém pelos seus próprios argumentos, que são os seguintes:
‘(...) observa-se que o autor pretende o ressarcimento dos valores relativos as prestações do imóvel sob matrícula no. 5489, CRI local, as quais competia os requeridos o pagamento.
A existência de relação jurídica entre as partes é ponto incontroverso, mesmo porque os próprios requeridos reconhecem que no ano de 2013, o Sr. Luiz Carlos Barbosa não conseguiu efetuar o pagamento das prestações do imóvel, e mesmo após seu falecimento os requeridos não efetuaram a quitação das parcelas.
Ainda, vê-se que a Caixa Econômica Federal, ingressou com ação de execução contra o autor, a qual tramitou perante a Justiça Federal desta Comarca, tendo o requerente efetuado a quitação das prestações do imóvel, conforme se vê pelo documento de Id. 22342618.
Desse modo, tendo o autor feito prova dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC) e não tendo a ré feito prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), inclusive no que diz respeito aos valores cobrados, a procedência do pedido de cobrança e medida que se impõe.’
[...]
Por fim, no que tange ao dano moral, não tenho conclusão diversa da adotada pelo magistrado sentenciante, no sentido de que o apelado teve suas contas correntes bloqueadas judicialmente na Justiça Federal e teve arcar com pagamento do financiamento dos apelantes.
Assim, não se trata de mero descumprimento contratual, eis que, conforme dito, a CEF ingressou com ação contra o apelado, que teve suas contas bloqueadas (situação muito mais gravosa que a inscrição ou protesto); notificados os apelantes não procuraram solucionar o problema ou enviar uma resposta ao apelado e ele teve arcar com o inadimplemento. Sem dúvida, recaem sobre o caso, além dos transtornos, sentimos de angustia, indignação, inconformismo”. (grifei).
Portanto, para alterar a conclusão do acórdão que manteve, nesse ponto, a decisão do juízo singular, seria imprescindível ingressar nas premissas fático-probatórias, o que é vedado pela Súmula 07/STJ. Nesse mesmo sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA PELA OCORRÊNCIA DO SUPOSTO ATO ILÍCITO GERADOR DO DANO. ENTENDIMENTO DIVERSO. PRETENSÃO DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1299097/MG, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, j. em 08/04/2019, DJe 15/04/2019)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO DO ATO ILÍCITO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A modificação do entendimento lançado no acórdão recorrido quanto à comprovação do ato ilícito praticado pelo recorrente e a configuração do dano moral demanda reexame do conjunto probatório dos autos, providência vedada nesta Corte Superior, a teor da Súmula 7/STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1039804/RO, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, j. em 06/02/2018, DJe 15/02/2018)” (grifei).
Assim, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, vedada está a análise da referida questão pelo STJ.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, de início, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A Corte Superior de Justiça vem reiteradamente decidindo que quando houver negativa de seguimento do recurso especial pela alínea “a”, fica, de igual forma, obstado o seguimento do recurso interposto também pelo fundamento da alínea “c”. Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. MILITAR. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. SUPOSTA OFENSA AOS ARTS. 489 DO CPC/2015 E 14, § 3o, DA MP 2.215-10/2001. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. HISTÓRICO DA DEMANDA (...) IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. (...). 7. Destaque-se que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial se a tese sustentada esbarra em óbice sumular quando do exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional. (...). Recurso Especial não conhecido. (REsp 1746018/SP, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, j. em 16/06/2020, DJe 18/09/2020)” (grifei).
Outrossim, registre-se que, a rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque os recorrentes, apesar de indicarem a interposição pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixaram de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Ante o exposto, com estas considerações, nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça